Tribunal: TJES
Processo: 5004999-98.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004999-98.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANALIA MARCELINO FERREIRA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos nº 5004999-98.2022.8.08.0014

Embargante: ANALIA MARCELINO FERREIRA

Embargado: BANCO BMG SA

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Vieram-me os autos conclusos face à interposição de Embargos Declaratórios.

O objetivo das partes embargantes é sanar
erro material
que predomina na presente demanda.

Analisando os termos do voto proferido, observo a existência da mácula apontada no que tange ao erro material suscitado pela embargante. Pois, no caso dos autos, o acórdão proferido em
ID.: 5832848
restou omisso no que tange ao cancelamento do negócio jurídico objeto da lide, bem como acerca da incidência dos juros e correção monetária.

O Embargante suscita ainda a omissão quanto à determinação de incidência dos juros e correção monetária aplicados, mácula esta que, de igual modo, reconheço como existente.

Sendo assim, resta indubitavelmente comprovada a ocorrência do erro reclamado pela embargante que pugna pela retificação do julgado.

Isto posto, a fim de sanar a mácula constante no acórdão de
ID.: 5832848
,
ONDE SE LÊ
:

“[...]
SENDO ASSIM, E SEM MAIS DELONGAS, ENTENDO PELA REFORMA DA SENTENÇA, PARA QUE SEJA JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL, DE MODO A COMPELIR A PARTE RÉ A SUSPENDER OS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA RECORRENTE, BEM COMO INDENIZÁ-LA PELOS DANOS MATERIAIS SUPORTADOS, ESTES QUE DEVERÃO SER RESSARCIDOS
NA SUA FORMA SIMPLES. (7)
RECURSO AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
(8)
REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA CONFORME FUNDAMENTAÇÃO SUPRA, CONDENANDO A PARTE RECORRIDA AO RESSARCIMENTO DOS DANOS MATERIAIS CAUSADOS À DEMANDANTE,
NA SUA FORMA SIMPLES
.
(9)
SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POSTO QUE A PARTE RECORRENTE LOGROU ÊXITO EM AO MENOS PARTE DO SEU PLEITO.
É COMO VOTO. [...]”.

LEIA-SE
:

“[...]
SENDO ASSIM, E SEM MAIS DELONGAS, ENTENDO PELA REFORMA DA SENTENÇA, PARA QUE SEJA JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL, DE MODO QUE SEJA A RÉ CONDENADA A EFETUAR O CANCELAMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO OBJETO DA LIDE PRETERITAMENTE FIRMADO, BEM COMO A SUSPENDER OS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA RECORRENTE, INDENIZANDO-A AINDA PELOS DANOS MATERIAIS SUPORTADOS, ESTES QUE DEVERÃO SER RESSARCIDOS
NA SUA FORMA SIMPLES. (7)
RECURSO AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
(8)
REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA CONFORME FUNDAMENTAÇÃO SUPRA, CONDENANDO A PARTE RECORRIDA AO CANCELAMENTO DO CONTRATO FIRMADO, BEM COMO AO RESSARCIMENTO DOS DANOS MATERIAIS CAUSADOS À DEMANDANTE,
NA SUA FORMA SIMPLES
, POSTO QUE
OS JUROS E A CORREÇÃO MONETÁRIA DEVERÃO INCIDIR A PARTIR DA DATA DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO. (9)
SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POSTO QUE A PARTE RECORRENTE LOGROU ÊXITO EM AO MENOS PARTE DO SEU PLEITO.
É COMO VOTO. [...]”.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)